Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA AGRAVANTE JUNTO AOS SEUS FILHOS.

1. “A despeito da falta de previsão legal, ‘o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade’ (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). (AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 12/05/2020.)

2. Recurso conhecido e provido.